Tribunal: TJPA
Processo: 0803087-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803087-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO TER O PACIENTE INCORRIDO NA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA – REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se ter o magistrado de primeiro grau esclarecido que os indícios mínimos de autoria, pressupostos da prisão preventiva, encontram-se evidenciados, na hipótese, através dos depoimentos da vítima sobrevivente e de uma testemunha presencial do crime, que reconheceram sem sombra de dúvidas o paciente como sendo um dos autores do delito. Quanto aos requisitos propriamente ditos, entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, ante à gravidade concreta da conduta perpetrada, tratando-se de um homicídio consumado e um homicídio tentado, praticados em um único momento, os quais foram motivados por vingança e rivalidade entre facções criminosas, além de ter ressaltado ser a segregação acautelatória igualmente salutar à instrução processual, pois a vítima sobrevivente, que reconheceu o paciente como autor do delito, é uma adolescente, a qual, por sua vez, necessita da proteção do Estado. 3)
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Karina Lima Pinheiro em favor de Matheus de Souza Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de decreto prisional preventivo desde o dia 14 de fevereiro de 2020, alegando, em síntese, ausência de motivação idônea à manutenção da medida extrema a ele imposta, sobretudo porque, o aludido paciente não incorreu no crime a ele imputado, razões pelas quais requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto e aplicação da medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, a concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente e do seu comparsa, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio tentado e homicídio consumado, tendo decretado a medida extrema, a qual foi devidamente cumprida em 14 de fevereiro do ano em curso, estando os autos atualmente aguardando a conclusão do inquérito policial, a fim de serem remetidos ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.

Nesta Superior Instância, a Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se que a alegação de não ter o paciente incorrido na prática delitiva a ele imputada, é argumento que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
razão pela qual sequer merece ser conhecido.

No entanto, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau esclarecido que os indícios mínimos de autoria, pressupostos da prisão preventiva, encontram-se evidenciados, na hipótese, através dos depoimentos da vítima sobrevivente e de uma testemunha presencial do crime, que reconheceram sem sombra de dúvidas o paciente como sendo a pessoa que pilotava a motocicleta, de onde vieram os tiros que acertaram as vítimas, sendo certo que a referida vítima sobrevivente ressaltou ainda conhecer o coacto desde antes do fato.

Ademais, vê-se ter o magistrado de primeiro grau decretado a prisão preventiva do paciente por entender ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas por ele perpetradas, tratando-se de um homicídio consumado e um homicídio tentado, praticados em um único momento, os quais foram motivados por vingança e rivalidade entre facções criminosas, além de ter ressaltado ser a segregação acautelatória igualmente salutar à instrução processual, pois a vítima sobrevivente, que reconheceu o paciente como autor do delito, é uma adolescente, a qual, por sua vez, necessita da proteção do Estado.

Com efeito, tem-se não haver que se falar em ausência de fundamentação do aludido
decisum
, estando evidenciada a necessidade da medida extrema, à luz dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, não sendo as cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Aliás, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, a denego
.

É como voto.

Belém, 17/07/2020